Tribunal: TJMT
Processo: 1016052-76.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016052-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RENATO ALVES DA SILVA - CPF: 012.454.381-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS – REPRIMENDA UNIFICADA DE 31 (TRINTA E UM) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO ATÉ 25.12.2017

– CUMPRIMENTO DE E 06 ANOS, 10 MESES E 28 DIAS DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.264/2017 – RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO POR REPRIMENDA ISOLADA – DESCABIMENTO –

DECRETO DISPÕE QUE AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES DIVERSAS SERÃO UNIFICADAS OU SOMADAS – REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO – LIMITE MÁXIMO DE 08 ANOS –– INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

O artigo 12 do Decreto n. 9246/2017, determina que havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada uma delas de maneira individualizada, sendo impositivo a unificação ou soma das penas.

Não tem direito ao benefício o reeducando que, na data em que o decreto presencial passou a vigorar, ostentava condenação total superior ao limite de 08 (oito) anos previsto no normativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela i. Defensora Pública em benefício de RENATO ALVES DA SILVA, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
no
Executivo de Pena nº. 0002187-20.2011.8.11.0064 indeferiu o pedido atinente ao reconhecimento de indulto natalino previsto no art. 1°, inciso III, do Decreto n°. 9.246/2017.

Requer o agravante, a concessão de indulto natalino do ano de 2017 em relação aos crimes não impeditivos e a consequente extinção da punibilidade, alegando ter cumprido todos os requisitos legais para tanto, uma vez que, além da fração necessária a alguns crimes comuns, não teria ocorrido o concurso de crimes para se somar todas as penas.

Registra-se que, nos termos do art. 12, parágrafo único, do Decreto nº 9.246/2017, quando houver concurso de infrações comuns é possível a concessão do indulto desde que, para tanto, o apenado tenha cumprido a fração necessária para todos os delitos somados.

Aduz, que o recuperando fora condenado pelos seguintes delitos: a) Roubo majorado (data do fato 25.05.2009) – pena de 06 anos e 08 meses; b) Furto simples (data do fato 02.06.2011) – pena de 01 ano; c) Roubo majorado (data do fato 27.04.2017) – Pena 04 anos e 09 meses de reclusão; d) Roubo majorado (data do fato 04.10.2011) – 06 anos e 08 meses; e) Roubo majorado (data do fato 07.05.2009) – pena de 05 anos e 04 meses. f) Furto qualificado (data do fato 07.05.2009) – pena de 02 anos; g) Roubo majorado (data do fato 03.03.2009) – pena 08 anos.

Contudo, informa que até o dia 25.12.2017 o recuperando cumprira 06 (seis) anos 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias, fazendo jus, portanto, ao benefício do indulto natalino, em vista de que cumpre os requisitos necessários à consecução do indulto, nos termos do Decreto nº. 9246/2017, em seu artigo 1º, incisos I e III.

Nesse sentido, ressalta que: “(...)
até a data da publicação do decreto, consoante mencionado, o recuperando havia cumprido mais de 2/3 (dois terços) da pena atribuída a cada um dos crimes listados, de modo a englobar os requisitos necessários para o reconhecimento para o indulto dos crimes de roubo e furto. Dito isto, o recuperando faz jus à concessão do indulto natalino trazido pelo referido Decreto, no que tange aos crimes citados anteriormente
. ” (Sic.)

Afiança que o art. 12 do Decreto n. 9.246/2017 é ilegal, por contrariar a norma disposta em lei, porquanto, a seu entender, a previsão contida no art. 119 do CP estabelece que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, razão pela qual não se pode falar em pena unificada para concessão de indulto.

Por conseguinte, em contrarrazões ao agravo o Ministério Público refuta a pretensão, pugnando pelo improvimento do presente agravo e manutenção do
decisum
.(Id.fl.526547713/17)

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (id.52635477-fl.03)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, com a ementa assim sintetizada: (Id. 53686482)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DA PENA – CONDENAÇÃO À PENA TOTAL DE 34 (TRINTA E QUATRO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO PELO INDULTO NATALINO [DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017], OBJETO DA AÇÃO PENAL N°. 0002187- 20.2011.8.11.0064 – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO DISPÕE QUE AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES DIVERSAS SERÃO UNIFICADAS OU SOMADAS – CONDENAÇÃO SUPERIOR A OITO ANOS – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO ATACADA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela i. Defensora Pública em benefício de RENATO ALVES DA SILVA, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Ab initio
, recurso de agravo em execução é tempestivo e interposto por quem detém capacidade civil e legitimidade para fazê-lo, de modo que a medida alçada, afigura-se adequada, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, conheço da presente impugnação.

Como visto, o agravo volta-se contra decisão que indeferiu a concessão do indulto previsto no Decreto nº. 9.245/17 ao reeducando, prolatada nos seguintes termos: (Id.5265477- 21/22)

“[...]DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Cuida-se de guia de execução penal unificada, atinente ao recuperando RENATO ALVES DA SILVA.

A DPE pugna pelo reconhecimento de indulto nos termos do Decreto n° 9.246/2017 (sequência 18.1).

O MPE pugna pelo indeferimento do pedido (sequência 22.1). Os autos vieram conclusos.

II – Não assiste razão a Defesa.

Prevê o art. 1º, III, do Decreto n° 9.246/17 que o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa,
quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos.

Deste modo, considerando que as penas relativas aos crimes de roubo majorado e roubo simples, unificadas, somam
31 (trinta e um) anos e 05 (cinco) meses de reclusão,
e considerando que o art. 12 do referido Decreto dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão
unificadas
ou
somadas
para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984,
INVIÁVEL
a concessão de indulto porque o limite máximo previsto no decreto é de oito anos.

Nesse sentido:

9.246/2017 - INDULTO - MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES - UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS - CONDENAÇÃO SUPERIOR A OITO ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. O limite de 8 (oito) anos estabelecido no art. 1º, III, do Decreto nº 9.246/17, deve ser observado a partir da sanção total, unificadas todas as condenações ativas do reeducando, nos termos do art. 12, caput, do mesmo decreto. (TJ-MG - AGEPN: 10024120430095001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 04/08/0019, Data de Publicação: 14/08/2019)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO Nº 9.246/2017. PEDIDO DE INDULTO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Demonstra-se indispensável, para a obtenção do indulto, que a pena privativa de liberdade não seja superior a oito anos. Nos termos do art. 12, caput, do Decreto nº 9.246/2017, ao analisar o requerimento de concessão de indulto, o julgador deve considerar as penas de forma unificada ou somada. Na hipótese em comento, a totalidade da reprimenda da agravante corresponde a 09 anos e 02 meses de reclusão. Em decorrência disso, a reeducanda não satisfaz o requisito necessário para a concessão do benefício. AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo Nº 70080147499, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AGV: 70080147499 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 13/03/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/04/2019)

Deste modo,
INDEFERE-SE
o pedido de indulto.
AGUARDE-SE
o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação. CIÊNCIA as partes. Às providências. CUMPRA-SE expedindo o necessário.[...]” (Negritado no original)

Nessa ordem de ideias, conquanto o reeducando discorde do entendimento esposado pelo d. juízo
a quo
, no sentido de que o critério objetivo para a concessão do indulto deve ser aferido com base no
quantum
de pena unificada, não há reparos a serem feitos na decisão hostilizada.

Com relação ao Decreto nº. 9.246/2017, tem-se que o à época então Presidente da República Michel Temer, no exercício da competência privativa que lhe confere o art. 84, ‘
caput’
, inciso XII, da Constituição Federal, e considerando a tradição, por ocasião das festividades comemorativas do Natal, concedeu indulto natalino coletivo às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança e comutação de penas às pessoas condenadas, prevendo no seu decreto os requisitos cumulativos necessários para se alcançar o perdão estatal, dentre os quais,
in verbis
:

“Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa; (Vide ADIN Nº 5874)

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos; [...].” –

Suas disposições ainda prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem subsumidas aos casos práticos, não devem ser restringidas ou alargadas para além daquelas possibilidades descritas na norma Presidencial, visto que incumbe ao juízo singular analisar somente os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Como visto, o art. 1º, inciso, III, do Decreto nº. 9.246/17, autoriza a concessão de indulto natalino coletivo. À sua vez, o art. 12 da norma estabelece que as penas serão unificadas ou somadas para a concessão do benefício, e que a fração necessária deverá ser computada em relação a todos os delitos somados,
in verbis
:

“[...]Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3º, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.[...]”

Conquanto o agravante sustente que o art. 12 do citado Decreto é ilegal em vista de que contraria o disposto no art. 119 do Código Penal, segundo o qual, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente; a tese não se sustenta, pois, a norma é clara ao determinar que “
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito de declaração do indulto natalino ou da comutação

na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984
”.

Em outras palavras, para que se verifique o cumprimento dos requisitos para a extinção da punibilidade, as penas relativas há mais de um crime (provenientes ou não do mesmo processo) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas, consistindo, in casu, em óbice impeditivo a concessão do indulto.

Assim, o art. 111 da LEP determina:

“[...]Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
.”

Conforme dessume dos autos, o agravante foi condenado, até o ano de 2017, a pena total de 34 (trinta e quatro) anos e 05 (cinco) meses, pelos crimes, a saber:

·

Roubo majorado (data do fato 25/05/2009) – pena de 6 anos e 8 meses;

·

Furto simples (data do fato 02/06/2011) – pena de 1 ano;

·

Roubo majorado (data do fato 27/04/2017) – Pena 04 anos e 09 meses de reclusão;

·

Roubo majorado (data do fato 04/10/2011) – 6 anos e 08 meses;

·

Roubo majorado (data do fato 07/05/2009) – pena de 5 anos e 4 meses.

·

Furto qualificado (data do fato 07/05/2009) – pena de 2 anos;

·

Roubo majorado (data do fato 03/03/2009) – pena 8 anos.

Outrossim, conforme informado pelo juízo, considerando que as penas relativas aos crimes de roubo majorado e roubo simples, unificadas, somam 31 (trinta e um) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. E, diante da existência de crimes não impeditivos, tem-se que, em 25.12.2017 [art. 1º do referido Decreto], o agravante havia cumprido o total de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias.

Destarte, o total de pena imposta ao agravante na data em que o decreto presencial passou a vigorar é superior ao limite de 08 (oito) anos previsto no normativo, o que, a toda evidencia, o desqualifica para a obtenção do indulto pretendido.

Assim, o mesmo não satisfaz todos os requisitos necessários à concessão do indulto, eis que sua situação não se enquadra em nenhum dos artigos do Decreto a que alude o indulto, sendo que sua pena total unificada até 25.12.2017 é superior a 08 (oito) anos.

A despeito das teses sufragadas pela i. Defensoria Pública Estadual, não há falar, no caso em apreço, em reconhecimento do indulto natalino ao ora agravante, isto porque o
quantum
da reprimenda unificada ultrapassa o limite máximo previsto no Decreto Presidencial nº. 9.246/2017.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ corrobora o entendimento:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DECRETO N. 7.420/2010. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. MONTANTE DE PENA SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELO DECRETO CONCESSIVO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado e transitadas em julgado para a acusação até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas" (HC n. 414.174/SP, relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe de 30/11/2017). 2. No caso dos autos, na data prevista pelo Decreto n. 7.420/2010 para aferição do requisito objetivo, qual seja, 25/12/2010, o ora agravante possuía 2 (duas) penas que deveriam ter sido somadas - a primeira transitada em julgado para a acusação em 22/4/2009, e a segunda em 22/9/2009 -, as quais, ao serem consideradas, resultaram em uma pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, montante superior ao estabelecido pelo mencionado decreto, o qual previa, como limite, pena não superior a oito anos (art. 1º, I, do Decreto n. 7.420/2010). 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STJ, AgRg no HC 454.622/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018,DJe 01/02/2019)

Não destoa deste entendimento, a jurisprudência deste E. TJMT:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO - DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 9246/2017 - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS - IMPOSIÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA FINS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVO IMPROVIDO. Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial nº. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto à cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.”
(TJMT – N.U 0002223-11.2019.8.11.0055, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, RELATOR DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

“[...] Considerando a pluralidade de condenações, cujas penas privativas de liberdade, somadas, ultrapassam 8 anos, é inviável a concessão do indulto coletivo concedido por ato presidencial, visto que não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo decreto n. 9.246/2017
” [TJMT, N.U 1014713-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 22/08/2020].

“[...]
Se o Reeducando cumpre penas por várias condenações, não é possível a aplicação do indulto natalino por pena individualizada, exigindo-se a unificação, conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial nº. 9246/2017, circunstância a inviabilizar a concessão do benefício sem a providencia mencionada”
[TJMT, N.U 1016273-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020].

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
INDULTO

NATALINO
- DECRETO N. 9246/2017 – ILEGALIDADE DO COMANDO INSERTO NO ART. 12 SUSTENTADA PELA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - REEDUCANDO QUE APRESENTA CONDENAÇÕES DIVERSAS -
UNIFICAÇÃO
DAS PENAS IMPOSTAS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CONDENAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE DE 8 (OITO) ANOS PREVISTO NO NORMATIVO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Em 09/05/2019, no julgamento da ADI n. 5.874 pelo col. Supremo Tribunal Federal, no qual se confirmou a constitucionalidade do Decreto Presidencial n. 9.246/17, foi consignado, no r. voto-relator, verbis: "Com o devido respeito às posições em contrário, não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reescrever o decreto de
indulto
, pois, ou o Presidente da República extrapolou o exercício de sua discricionariedade, e, consequentemente, a norma é inconstitucional; ou, entre as várias opções constitucionalmente lícitas, o Presidente da República escolheu validamente uma delas, e, consequentemente, esta opção válida não poderá ser substituída por uma escolha discricionária do Poder Judiciário, mesmo que possa parecer melhor, mais técnica ou mais justa" (STJ, HC 506.165/DF). "A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a concessão do
indulto
/comutação de penas deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos" (HC n. 341.986/SP). O artigo 12 do Decreto n. 9246/2017, determina que havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do
indulto
a cada uma delas de maneira individualizada, sendo impositivo a
unificação
ou soma das penas. Não tem direito ao benefício o reeducando que, na data em que o decreto presencial passou a vigorar, ostentava condenação total superior ao limite de 8 (oito) anos previsto no normativo.”
(N.U 1016053-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO
INDULTO

NATALINO
PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 9.246/2017 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO CONSISTENTE NO RESULTADO DA
UNIFICAÇÃO
DAS PENAS – PROVIDÊNCIA EXPRESSAMENTE TRATADA NO ART. 12 DO REFERIDO DECRETO – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o art. 12 do Decreto Presidencial n.º 9.246/2017 taxativo ao dispor que as penas correspondentes às infrações diversas devem ser somadas para a análise da possibilidade de concessão dos benefícios do
indulto
ou da comutação, é escorreito o indeferimento na hipótese dos autos, na medida em que o total unificado das penas impostas ao agravante perfaz quantum em muito superior ao patamar estabelecido no Decreto Presidencial. Recurso defensivo desprovido.
” (N.U 1016742-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por RENATO ALVES DA SILVA, permanecendo incólume a r. decisão que lhe indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0002187-20.2011.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020